Tribunal: TJDFT
Processo: 0702654-34.2025.8.07.0013
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA CRECHE. PROXIMIDADE DA RESIDÊNCIA. PERÍODO INTEGRAL. DIREITO SUBJETIVO DO INFANTE. DEVER DO ESTADO. LISTA DE ESPERA. DESCASO ESTATAL. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA RAZOABILIDADE E DA RESERVA DO POSSÍVEL. NÃO PREVALÊNCIA. TEMA 548, STF. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer objetivando a matrícula da autora em creche próxima de sua residência, em período integral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir (i) a possibilidade de determinar que a menor seja matriculada em creche próxima de sua residência; (ii) se a matrícula deverá obrigatoriamente ser efetivada em período integral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito ao acesso a creches é garantido pela Constituição Federal (art. 208, IV) e assegurado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 53, V, da Lei 8.069/1990) e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (art. 4o, II e art. 30, I da Lei 9.394/1996).
4. A educação é direito subjetivo da criança, e que é dever do Estado criar condições para garantir que as crianças tenham acesso à educação pública e gratuita próxima de suas residências.
4.1. Em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “a educação básica é constituiu direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia e aplicabilidade direta e imediata”.
5. É o descaso estatal quanto ao direito de acesso à creche que cria o déficit de vagas e estabelece o sistema de filas. Assim, não pode a administração valer-se de sua ineficiência para criar uma fictícia ofensa ao princípio da isonomia e, sob o fundamento de que existem várias crianças que não têm o seu direito respeitado, tentar convencer que nenhuma outra pode obter em juízo o reconhecimento do seu próprio direito.
6. A educação infantil é prerrogativa constitucional indisponível, impondo-se ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a creches e unidades pré-escolares.
7. Nem mesmo o argumento de falta de vagas, a invocação do princípio da razoabilidade, bem como da reserva do possível podem prevalecer frente ao mencionado dever constitucional do Estado, cabendo a este propiciar condições para que a educação infantil seja materializada e garantida a todos que dela necessitarem.
8. Quanto ao período de permanência na creche, ressalte-se que este deve se dar em tempo integral, haja vista que é o que melhor atenderá aos interesses da criança e trará efetividade integral à norma constitucional no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
11. Apelação do réu e remessa conhecidas e não providas. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 208, IV; ECA, art. 53, V; Lei no 9.394/96, art. 4o, II e art. 30; LODF, art. 223, I e II; CPC, art. 85.
Jurisprudência relevante citada: Tema 548 do STF; Acórdão no 1884432 de relatoria do Desembargador Renato Scussel na 2a Turma Cível; REsp no 1.850.512/SP.